Tribunal: TJSP
Processo: 1064409-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
r. 3. Inocorrência de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2.015, que estabelece, apenas e tão somente, os aspectos procedimentais para a exigência do ICMS, nas operações e prestações de bens e serviços, em favor do consumidor final, não contribuinte do imposto. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1064409-76.2018.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

26/06/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO REFERIDO IMPOSTO – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO REFERIDO IMPOSTO – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não reconhecidas. 2. A exigência do diferencial de alíquota (DIFAL), nas operações interestaduais com a participação de consumidores finais não contribuintes do imposto, consoante a regra do artigo 155, § 2o, VII e VIII, da CF, prescinde da edição de nova legislação complementar. 3. Inocorrência de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2.015, que estabelece, apenas e tão somente, os aspectos procedimentais para a exigência do ICMS, nas operações e prestações de bens e serviços, em favor do consumidor final, não contribuinte do imposto. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.